Tribunal: STF
Processo: AI 145860
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CABIMENTO - ACÓRDÃO PROFERIDO PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DE ESPECIAL. ESTANDO A
PREVISÃO SOBRE O ESPECIAL CONTIDA NA LEI BASICA DA REPUBLICA, DESCABE
APONTAR A IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR-SE, MEDIANTE O EXTRAORDINÁRIO,
A  DECISÃO EM QUE SE CONCLUI PELO NÃO-CONHECIMENTO. CONTUDO, SOB O
ANGULO FORMAL, NAS RAZOES DO EXTRAORDINÁRIO DEVE SER ARTICULADA A
VIOLAÇÃO A UMA DAS ALINEAS DO INCISO III DO ARTIGO 105 DA CARTA.
          RECURSO ESPECIAL - NATUREZA. O RECURSO ESPECIAL POSSUI
NATUREZA EXTRAORDINÁRIA, OU SEJA, ALÉM DOS PRESSUPOSTOS GERAIS DE
RECORRIBILIDADE, A PARTE SEQUIOSA EM VER A CONTROVERSIA GUIADA AO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVE ATENDER A UM DOS ESPECIFICOS DO
INCISO III DO ARTIGO 105 DA CONSTITUIÇÃO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PERQUIRE O ENQUADRAMENTO DA HIPÓTESE NO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL A PARTIR DA MOLDURA FATICA DELINEADA PELA CORTE DE
ORIGEM, QUANDO DA PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO, SENDO-LHE DEFESO O
REVOLVIMENTO DOS ELEMENTOS PROBATORIOS PARA, A MERCE DE QUADRO
DIVERSO, CHEGAR A CONCLUSÃO SOBRE  A PERTINENCIA DO ESPECIAL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO X ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL DECORRENTE DA LEI BASICA. A PREVISÃO DO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL TEM EFICACIA
JUNGIDA A LEI REGULAMENTADORA. A PAR DESTE ASPECTO, POR SI SÓ
SUFICIENTE A OBSTACULIZAR A RESPECTIVA  OBSERVANCIA, NÃO SE PODE
POTENCIALIZAR A ARGÜIÇÃO A PONTO DE COLOCAR-SE EM PLANO SECUNDARIO AS
REGRAS ALUSIVAS AO PRÓPRIO EXTRAORDINÁRIO, OU SEJA, O PRECEITO NÃO
CONSUBSTANCIA FORMA DE SUPRIR-SE DEFICIÊNCIA DO QUADRO INDISPENSAVEL
A CONCLUSÃO SOBRE A PERTINENCIA DO EXTRAORDINÁRIO.